Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737606-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS, em face da decisão (ID 71057195 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no Processo no 0704218-06.2020.8.07.0019, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão para prisão domiciliar humanitária e manteve a segregação cautelar do paciente, por entender que o sistema prisional está apto a atender as necessidades médicas do paciente e ainda que tenha atestado positivo para Covid-19 no hospital, recebeu alta hospitalar. Em suas razões (ID 19238353 - Págs. 2/10) o impetrante afirma que o paciente foi preso em 24/08/2020 e que após a alta hospitalar até a data da prisão estava sob monitoramento eletrônico, cumprindo regularmente as condições impostas pelo Juízo que lhe concedeu o direito de responder o processo em liberdade. Defende que o paciente, em 26/07/2020, foi vítima de disparos de arma de fogo e foi submetido a procedimento cirúrgico delicado, sendo que durante sua permanência no hospital, testou positivo para Covid-19. Alega que o paciente está realizando acompanhamento pós-operatório de reconstrução de veia ilíaca externa esquerda no ambulatório de cirurgia vascular do Hospital Regional de Taguatinga, inclusive com possibilidade de amputação da perna, caso não haja o devido acompanhamento. Aduz que o paciente faz uso dos medicamentos: xarelto de 15mg, xarelto de 20mg, daflton de 1000mg e meias elásticas média compressão. Pondera que, em face da Covid-19, houve a Recomendação no 61/20 do CNJ, acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Ao final, requer a concessão de liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória ou a dilatação da prisão domiciliar humanitária, ante a fragilidade do quadro de saúde do paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o seguinte fundamento (ID 0402973 - Págs. 1/2): “Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. De um lado, evidente o fumus comissi delictia tendo em vista que investigações policiais demonstram, a priori, que o denunciado praticou o delito de homicídio consumado. Conforme apurado, o representado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima quando esta operava distraidamente seu telefone celular. De outro lado, o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do representado em outras condutas delitivas, conforme sua folha de antecedentes penais juntada aos autos (ID 70313196), demonstrando, assim, uma possível personalidade voltada para a prática de crimes. O fato delituoso praticado, em tese, pelo denunciado é demasiadamente grave, denotando sua periculosidade, que não se sentiu intimidado a praticar o homicídio em via pública. Além disso, o acusado praticou o crime, supostamente, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto estava distraída utilizando seu celular, bem como de forma que resultou perigo comum, uma vez que atirou na vítima mesmo percebendo que outras pessoas poderiam ser atingidas pelos disparos. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, homicídio qualificado, que possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliada às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Ou seja, todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tal como demonstrado através dos elementos de prova até agora produzidos. Dessa forma, a segregação do representado se revela necessária para a assegurar a ordem pública, porquanto, em liberdade, o risco de reiteração delitiva é alto. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o DEFIRO pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado: 1) JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido aos08/05/1994, portador do RG no 2.985.215 SSP/DF, CPF no 041.108.831-99, filho de João Doverlei Luiz dos Santos e Cleonice Furtado da Silva, residente e domiciliado em QS 08, Conjunto 02, Casa 06 –Riacho Fundo II/DF e/ou Colônia Agrícola Samambaia Chácara 51, Lote 02, Apto 109 – Vicente Pires/DF. De acordo com o art. 2o, I, da recomendação no 20, de 16 de dezembro de 2008, tendo em vista a pena máxima abstrata do delito e em conformidade com o art. 109, inciso I, do Código Penal, o mandado de prisão será válido até 19/08/2040. Expeça-se o respectivo mandado de prisão.” (...) A prisão preventiva do paciente foi mantida pela seguinte decisão (ID 71057195 - Págs. 1/3): “(...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada anteriormente por este juízo. Em suma, conforme decisão proferida nos autos no 0704070-92.2020.8.07.0019, este juízo visualizou a presença do fumus comissi delicti, uma vez que as investigações policiais demonstraram, a priori, que o denunciado praticou o delito de homicídio consumado. Além disso, também se observou a presença do pericullum libertatis, o qual, no caso concreto, reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do representado em outras condutas delitivas, conforme sua folha de antecedentes penais juntada aos autos, demonstrando, assim, uma possível personalidade voltada para a prática de crimes. Em relação aos argumentos defensivos de que os elementos indiciários são absolutamente frágeis, verifico que que a peça acusatória possui todos os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como narra de maneira robusta todos os fatos que lastrearam a “opinio delicti” do Parquet e que motivaram o oferecimento da denúncia, bem como a decretação da prisão preventiva. Ademais, a justa causa se consubstancia no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. É possível perceber que na denúncia há a presença dos indícios mínimos acerca da autoria delitiva. Ora qualquer análise que ultrapasse esses indícios mínimos estaria inevitavelmente afeta ao mérito da causa, o qual possui momento adequado para exame. Portanto, neste momento processual, não se está analisando o mérito da causa, para o qual se faz necessário o prosseguimento da ação penal para que o juiz possa, ao final da instrução, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, sendo possível, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Assim, para a análise do recebimento da denúncia e para a decretação da prisão preventiva, os elementos indiciários trazidos a juízo foram suficientes para, ao sentir deste magistrado, receber a inicial acusatória e deferir o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público. Ademais, quanto à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo não haver motivos razoáveis para soltar o acusado. De fato, vivenciamos momento atípico de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde -OMS, havendo inúmeros normativos prescrevendo medidas aptas a mitigar a propagação do agente infeccioso. Todavia, conforme se verifica da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerido aos magistrados que atuam na seara penal reavaliar a necessidade da prisão daqueles acusados que estão sob suas jurisdições. Para tanto, o CNJ elegeu alguns parâmetros a serem avaliados, dentre eles destaco a) presos que estejam dentro do grupo de risco; b) presos que estejam em sistema prisional superlotado e sem assistência médica; c) presos que estejam em presídios que a formatação estrutural favoreça a propagação do vírus, e; d) presos que estejam acautelados há mais.de 90 (noventa) dias sem a devida reavaliação de sua necessidade. Cotejando todos esses vetores e levando em consideração que a medida é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal, mesmo porque o escorreito funcionamento do presídio, naquilo que se refere ao Poder Judiciário, é tarefa por lei atribuída à Vara de Execuções Penais. Nesse ponto, registro que me parece prudente que esse controle seja feito por um único juízo, no caso do DF a VEP, do que admitir que cada magistrado promova individual análise, situação que, ao sentir desse magistrado, causaria um risco ainda maior. De mais a mais, apesar do prontuário médico juntado aos autos, não há qualquer notícia de que o acusado esteja dentro do grupo de risco para que haja a análise da necessidade/adequação da prisão preventiva, até porque, conforme a própria Defesa técnica afirmou, o acusado foi testado positivo para Covid-19 no hospital e, mesmo assim, no dia 31 de julho de 2020, recebeu alta hospitalar. É notório que o sistema prisional da papuda, diferentemente do resto do país, embora igualmente lotada, conta com respeitável e competente equipe, inclusive de saúde. Os presos são medicados e avaliados rotineiramente. Ademais, eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de cuidar desses presos em seus leitos, como amplamente divulgado pela Secretária de Saúde que tem envidado esforços para aumentar a capacidade de leitos públicos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. Apesar da notícia de ocorrência de vírus dentro do sistema prisional, como medida de prevenção, já foram adotadas a suspensão das visitas, progressão de regime antecipada, isolamento de pessoas infectadas e desinfecção das penitenciárias. É certo, por outro lado, que a soltura em massa de presos não tem o condão de diminuir o contágio pelo vírus, mas pode contribuir substancialmente com o aumento da insegurança e da criminalidade nas diversas regiões administrativas. Em arremate, sob o mesmo argumento de que o sistema prisional possui capacidade técnica para lidar com a pandemia de Covid-19, verifico que também o tem para lidar com qualquer outra enfermidade que eventualmente acometa o preso. Vejo, nesse ponto, que aparentemente o Distrito Federal nesta data ainda se encontra no ponto mais alto da curva da contaminação, ao passo que o sistema prisional aparentemente conseguiu isolar ou minimizar substancialmente a infecção. Ou seja, partindo da premissa de que isso seja um fato concreto, seria possível afirmar que o sob o viés da infecção por Covid-19 a pessoa estaria mais segura no presídio do que em liberdade. Idêntica conclusão me parece coerente sobre a capacidade de atendimento médico. No Distrito Federal tem sido notório que a população carcerária vem dispondo de um melhor cenário de atendimento médico, intra ou extramuros, o que também autoriza pressupor que caso o réu tenha alguma intercorrência de saúde disporá de melhores condições e prioridade de atendimento enquanto estiver preso. Assim, a Defesa não foi hábil em demonstrar qualquer das hipóteses elencadas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, na contramão das afirmações defensivas, me parece que o acusado, em relação ao contágio pelo COVID-19, ao menos em tese, não corre qualquer risco dentro do sistema prisional, uma vez que, apesar do Distrito Federal se encontrar em franco crescimento no número de casos em diversas regiões administrativas, o acusado já foi infectado pelo vírus. Inviável, pois, a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar, mesmo porque além de desnecessária a retirada do réu do sistema prisional para evitar o contágio pelo COVID-19, o acusado demonstra nítido interesse em burlar a ordem jurídica vigente e viver à margem da lei, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral que já suporta severo ônus decorrente da atual crise sanitária. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão para prisão domiciliar humanitária e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente.”(...) Pelos documentos juntados aos autos (ID 19238358/59), Prontuário e Receituário de João Lucas Furtado, verifico que o paciente realizou cirurgia em 26/07/2020, em razão de ter sido atingido por disparos de arma de fogo e está fazendo uso de medicamentos e acompanhamento pós-cirúrgico. Constata-se também, que testou positivo para Covid-19. Considerando-se as questões aventadas acerca da situação enfrentada pelo país, referente à propagação da Covid-19 e da recomendação no 62 do CNJ, e a debilidade na saúde do paciente, penso que a hipótese se adequa ao caso ora em análise. Ressalto que a recomendação do CNJ não é vinculante. Cada caso deve ser examinado isoladamente. Não há qualquer notícia de que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares diversas da prisão determinadas pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Dessa forma, a solução mais adequada é conceder ao paciente a prisão domiciliar até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder ao paciente a prisão domiciliar até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas, e, d) uso de tornozeleira eletrônica. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 18:46:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator